Tribunal: TJDFT
Processo: 0755480-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755480-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCIANO SOARES FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Rejeição – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso concreto, o recorrente reclama a inexistência de título executivo judicial hábil a lastrear a presente execução. A despeito da necessidade de melhor análise das questões suscitadas, não há risco de dano capaz de amparar a concessão da antecipação de tutela. Isso porque a decisão recorrida apenas rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença sem, no entanto, determinar qualquer medida capaz de gerar risco concreto ao recorrente. Compulsando ao arrazoado, inexistem fundamentos ventilados que concretamente sejam capazes de amparar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento da pretensão recursal liminar. Assim, não evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator